Tribunal: TJES
Processo: 5042210-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042210-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILDA CARNEIRO RUBIM BRICIO
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5042210-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO: DENILDA CARNEIRO RUBIM BRICIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS no Id. 13325887. Contrarrazões apresentadas pela autora em Id. 13325892, estando assistida por advogado desde o início da ação.

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id. 13325887), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13325886), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título de ”Contrib. ABCB SAC 0800 323 5069”, nos valores de R$ 33,63 e R$ 33,00 e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.
CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
DENILDA CARNEIRO RUBIM BRICIO
, na qual se reconheceu a indevida realização de descontos no benefício previdenciário da autora, determinando a abstenção de novos descontos, a restituição simples dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A recorrente sustenta que houve adesão regular por meio eletrônico, conforme ficha de filiação eletrônica de Id. 13325682, com autorização da parte autora, e que os descontos decorreram da prestação de serviços regulares. Alega ausência de dano moral e pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

Pois bem.

A priori
,
insta consignar que a demanda é regida pelas regras consumeristas, independentemente da recorrente ser associação sem fins lucrativos,
visto que, conforme Artigo 3º do CDC,
fornecedor é
toda pessoa física ou jurídica,

pública ou privada
,
nacional ou estrangeira
,
bem como os entes despersonalizados
,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Assim, no caso concreto, a prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária caracteriza relação de consumo nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a autora é parte hipossuficiente, tendo percebido descontos efetuados diretamente sobre benefício previdenciário, o que atrai a incidência das normas protetivas do CDC.

Esclarecidos tais pontos, observa-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que não consentiu e nem mesmo firmou qualquer contrato com a empresa ré, sendo o desconto em seu benefício previdenciário ilícito e abusivo, vez que ocorreu sem a anuência da parte autora, imposta de forma unilateral.

A documentação apresentada pela parte ré, ficha de filiação eletrônica,
não comprova de forma inequívoca o consentimento informado e voluntário
, tampouco demonstra que a autora foi devidamente esclarecida sobre os encargos financeiros assumidos,
não constando informações relevantes como o tempo do contrato, supostos benefícios e serviços oferecidos pela empresa
.

Cumpre destacar que nos termos do artigo 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviço deve ser clara, adequada e transparente, especialmente quando envolve pessoa idosa.
Ausente prova robusta da regularidade da contratação, incide o vício de consentimento, o que invalida a adesão,
motivo pelo qual coaduno com o juízo primevo.

Quanto aos danos imateriais, entendo que
descontos indevidos em proventos de aposentadoria
, mesmo que de pequeno valor, violam a dignidade do consumidor e ultrapassam o mero aborrecimento, afetando diretamente sua subsistência, sendo causa suficiente para indenização por dano moral.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a conduta da ré e o caráter pedagógico da condenação.

Desse modo,
voto pela manutenção
integral
da r.
S
entença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)